Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-07.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICABILIDADE AOS ATOS INFRACIONAIS. SÚMULA 338 DO STJ. ART. 111, V, CP. PROCEDIMENTO INICIADO. INAPLICABILIDADE. PRAZO MÁXIMO DA INTERNAÇÃO ABSTRATAMENTE CONSIDERADO (3 ANOS). REDUÇÃO PELA METADE. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. DATA DO FATO. POSSIBILIDADE (ART. 110, § 1, CP). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICADA.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 338 do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas”. Assim, se a prescrição penal, por analogia, aplica-se aos procedimentos relativos a ato infracional, as regras sobre a matéria, previstas no Código Penal, devem servir em todos os seus termos. Precedentes do STJ.
2. O art. 111, inciso V, do Código Penal dispõe que, no caso de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, o prazo prescricional da pretensão punitiva (no caso, pretensão socioeducativa) só começa a correr da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal (representação, neste caso).
3. Tendo sido proposta representação contra o apelante, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão socioeducativa, como feito na sentença, quando entre a data do fato e a data do recebimento da representação tenha sido escoado o prazo prescricional baseado no período máximo de 03 (três) anos de duração da medida de internação, conjugado com a redução pela metade do art. 115 do Código Penal. 4.1 Não cabe aplicação do previsto no artigo 110, § 1o, do Código Penal, quanto à exclusão da data do fato como termo inicial do prazo prescricional, pois este dispositivo se refere à prescrição retroativa, que é calculada pela pena em concreto.
4. Julgado o mérito do recurso, julga-se prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
5. Recurso do Ministério Público não provido. Pedido de antecipação da tutela prejudicado.